Tribunal: TJMT
Processo: 1003425-50.2025.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003425-50.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RICARDO AUGUSTO MARCATO - CPF: 021.710.959-46 (RECORRENTE), JANICE FLORES CAMPOS - CPF: 856.544.501-15 (ADVOGADO), ALOISIO DA ROSA HAAS - CPF: 957.717.270-91 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAOS S/A - CNPJ: 41.315.638/0001-07 (RECORRIDO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RODOVIA PEDAGIADA. BURACO NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SITUAÇÃO RESTRITA AO PREJUÍZO PATRIMONIAL. MERO DISSABOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação de indenização, condenando a concessionária de rodovia ao pagamento de R$ 1.530,00 por danos materiais e R$ 6.000,00 por danos morais, em razão de acidente ocasionado por buraco não sinalizado na pista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária responde pelos danos materiais decorrentes do acidente em rodovia sob sua administração; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

4.

A prova documental (boletim de ocorrência, vídeos, fotos, nota fiscal de serviços e nota de compra de pneu) comprova a dinâmica do acidente e os prejuízos materiais suportados pelo autor, configurando nexo causal.

5.

A ausência de comprovante de pedágio não descaracteriza a responsabilidade da concessionária quando há robusto conjunto probatório confirmando o evento em trecho sob sua concessão.

6.

O dano moral não se configura automaticamente em hipóteses de prejuízo patrimonial reparável, sendo necessária a demonstração de abalo à integridade física, à honra ou à dignidade da vítima, o que não ocorreu no caso.

7.

A simples negativa administrativa de ressarcimento não gera, por si só, violação extrapatrimonial indenizável.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003425-50.2025.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste

Recorrente(s):

Concessionária de Rodovias Rota dos Grãos S/A

Recorrida(s):

Ricardo Augusto Marcato

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/09/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Em razão do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e:

a.
CONDENO
a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para o reclamante
, com correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação;

b.
CONDENO
a reclamada a restituição do valor de R$1.530,00 (um mil quinhentos e trinta reais) para o reclamante
, com correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da data do efetivo desembolso e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, também a partir do desembolso.

Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

Em suas razões recursais, a ré, ora recorrente, sustenta que ausência de comprovação do nexo causal, afirmando que o autor não apresentou comprovante de pedágio ou prova idônea da existência do buraco, sendo o boletim de ocorrência documento meramente declaratório; argumenta que os fatos poderiam ter ocorrido em outra via e que notícias juntadas não se referem à data indicada, defendendo, ainda, a improcedência dos danos morais por configurarem mero aborrecimento, ou, subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado em R$ 6.000,00.

Na petição inicial, o autor narrou que em 14/02/2025, ao trafegar com seu veículo Toyota Hilux SRX de placa RAS4G16 pela rodovia MT-130, sob concessão da ré, caiu em buraco não sinalizado que ocasionou o estouro de um pneu e o amassamento de uma roda, sendo socorrido por guincho da própria concessionária, juntamente com outros motoristas igualmente prejudicados. Relatou ter formalizado pedido administrativo de ressarcimento, indeferido sob alegação de insuficiência de provas, e instruiu a demanda com boletim de ocorrência, nota fiscal de serviços, fotografia e vídeos, postulando a condenação da ré ao pagamento de R$ 1.530,00 a título de danos materiais e de indenização moral.

Da análise detida dos autos, constata-se que a narrativa inicial é verossímil e encontra respaldo em elementos documentais, além de vídeos e registros fotográficos.

O boletim de ocorrência de 21/02/2025 registra o sinistro e identifica o veículo e o local. Os vídeos juntados revelam a presença de guincho e funcionário da própria Rota dos Grãos no atendimento, além de outro veículo igualmente atingido pelo mesmo buraco, reforçando a dinâmica dos fatos. A nota fiscal de serviço de 17/02/2025 comprova a despesa efetiva, bem como foi juntada nota de aquisição do pneu, compondo o valor global de R$ 1.530,00. Esses elementos, somados ao indeferimento administrativo formalizado por e-mail demonstram que o autor adotou todas as medidas possíveis para comprovar o acidente e o dano.

O argumento da concessionária quanto à ausência de comprovante de pedágio não subsiste, uma vez que o conjunto probatório é suficiente para evidenciar que o evento ocorreu em trecho da rodovia sob sua administração, sendo desnecessária a apresentação de bilhete tarifário quando há filmagens, boletim e nota fiscal correlacionados à ocorrência. Assim, o dever de ressarcimento pelos danos materiais é incontestável, diante da responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

A jurisprudência é nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
COLISÃO COM OBJETO NA PISTA (PEDAÇO DE PNEU) – DANOS MATERIAIS – RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DO CDC E DO ART. 37, § 6º DA CF/88 – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, §6º da Constituição Federal e do artigo 22 do Código de Defesa Consumidor.

A ocorrência de danos ao veículo de propriedade do usuário da rodovia, provocado por colisão com objeto encontrado na pista (ressolagem/pedaço de pneu de caminhão) enseja a responsabilização objetiva da concessionária pelos danos causados, pois é sua responsabilidade a manutenção da rodovia que lucra mediante o recebimento de pedágio.
Havendo a prova do evento danoso, do nexo causa e dos danos suportados é dever da concessionária indenizar o usuário no valor necessário ao conserto do bem.
Sentença mantida.
Recurso desprovido. (N.U 1002535-49.2018.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020)”

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - REJEITADAS -
VEÍCULO DANIFICADO POR OBJETO SOLTO NA PISTA - RODOVIA PEDAGIADA - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESSARCIMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.

1. Rejeito a preliminar ilegitimidade ativa arguida, pois, restou demonstrado que a recorrida era quem conduzia o veículo no dia dos fatos e pleiteou administrativamente o ressarcimento dos danos sofridos, possuindo legitimidade para propor a presente reclamação.
2. Rejeitada a preliminar de incompetência do juízo, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide, sendo desnecessária a realização de prova pericial.

3. É dever da concessionária a reparação dos danos causados ao veículo da recorrida devido à colisão do mesmo com pedaço de pneu solto no asfalto
.
4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
(N.U 1006052-13.2019.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 15/11/2020)

Portanto a sentença, nesse aspecto não merece qualquer reparo.

Todavia, em relação ao dano moral, a solução deve ser diversa. Embora a sentença tenha reconhecido a tese do desvio produtivo do consumidor, o quadro dos autos não revela repercussão extrapatrimonial em grau suficiente para justificar indenização. O evento, embora indesejável, consistiu em dano patrimonial típico, restrito ao veículo, reparado por meio da substituição do pneu e do balanceamento.

Não houve prova de abalo à integridade física, à honra ou à dignidade do autor, tampouco demonstração de constrangimento público ou vexatório. A negativa administrativa da concessionária, ainda que indevida, por si só não configura lesão à esfera moral, sendo manifestação de descumprimento contratual que se resolve pela via patrimonial.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE – RODOVIA PEDAGIADA – OBJETO NA PISTA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL –
DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SIMPLES REJEIÇÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA EM PART
E – RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Ocorrendo acidente com objeto na pista em rodovia pedagiada emerge o dever de arcar com os danos materiais derivados do acidente, pela responsabilidade objetiva da concessionária.
O dano moral deve ser demonstrado, ainda mais quando não ocorrente lesão ou vítima do acidente, não ocorrendo na modalidade in re ipsa
.”

(N.U 1001907-67.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)(TJ-MT - AC: 10181728320208110003, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2023)

ESTRADA PEDAGIADA – ANIMAL NA PISTA – QUEBR-A DE PARACHORQUE EM RODOVIA PEDAGIADA – DANO MATERIAL – VERIFICADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Não havendo provas suficientes nos autos do alegado dano moral da parte demandante, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

(TJ-MT - RI: 10012602220228110009, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 01/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/06/2023)

RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ANIMAL NA PISTA – RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – EXEGESE DO ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – ÔNUS DA PROVA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 14, § 3º, E 22 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO POR CONDUTA OMISSIVA E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MATERIAL DEMONSTRADO –
DANO MORAL INOCORRENTE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-MT 10161959120228110001 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 06/12/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 11/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RODOVIA PEDAGIADA – ATROPELAMENTO DE ANIMAL NA PISTA – FALHA NA SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE LESÃO FÍSICA OU À CAPACIDADE DOS OCUPANTES – INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A empresa concessionária de serviço público deve adotar as medidas efetivas para garantir a segurança dos que transitam na rodovia. Não o fazendo, responderá pelos prejuízos sofridos em caso de acidente envolvendo animal na pista.
Repele-se a indenização por danos morais, se o acidente automobilístico não originou lesão à integridade física ou à capacidade para as atividades cotidianas dos envolvidos no evento.

(TJ-MT 10123447720188110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2022)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe

parcial provimento,
para afastar a condenação a título de dano moral. Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025